Tribunal: TJDFT
Processo: 0702674-76.2021.8.07.0009
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO. SENTENÇA PREMATURA. INOBSERVÂNCIA DO TRINTÍDIO LEGAL. SENTENÇA CASSADA.
1. Nos termos do artigo 485, III, parágrafos 1o e 6o, do Código de Processo Civil, a extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono da ação, exige os seguintes requisitos: (i) inércia do autor em cumprir diligência que lhe compete, por mais de 30 (trinta) dias; (ii) intimação pessoal do autor para dar andamento ao feito, em 5 (cinco) dias; (iii) requerimento da parte ré, caso tenha sido apresentada peça contestatória.
2. A inobservância do procedimento legal para considerar o abandono da ação constitui nulidade processual.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.